Tribunal: TJDFT
Processo: 0744632-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0744632-50.2023.8.07.0016 RECORRENTE: EDILEUZA MARIA BARBOSA DE MIRANDA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que a parte autora apresentou reclamação à Câmara de Uniformização em face do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal. Consoante certidão de ID 74875348, a aludida reclamação (n. 0700889-67.2024.8.07.9000) foi julgada nos termos abaixo, tendo a decisão transitado em julgado em 6/8/2025: Reclamação - Acórdão de Turma Recursal – Ação de cobrança ajuizada por servidor público – Alegada renúncia administrativa ao prazo prescricional - REsp. 1.925.193 (Tema 1.109) – Divergência não configurada. 1. A Administração não tem o poder de dispor de prazo prescricional (LC-DF 840/11, art. 177), cuja renúncia depende de norma legal específica, expressa ou da qual se possa inferir que o reconhecimento de determinado direito tem eficácia retroativa. 2. A pretensão da reclamante não conta com lei com esse teor. Acha-se amparada apenas em uma declaração administrativa que não traduz renúncia, expressa ou tácita, ao prazo prescricional. A Lei 4.320/64 e o Dec. 62.115/68 não cuidam dessa matéria. 3. O acórdão da Turma Recursal não ofende a tese firmada no REsp. 1.925.193 para o Tema 1.109. 4. Valor da causa corrigido ex officio, adequando-o ao do proveito econômico visado. 5. Reclamação improcedente, com verba honorária em 10% do valor atualizado da causa. (Acórdão 2012821, 0700889-67.2024.8.07.9000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) Assim, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão prolatado nos presentes autos, com posterior remessa ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal